Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732512-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: RESIDENCIAL SUNSET BOULEVARD LIFE STYLE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido nos agravos de instrumento e interno diante do cancelamento da hasta pública designada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0715707-66.2022.8.07.0020, associada aos embargos à execução n. 0721647-12.2022.8.07.0020, em razão do depósito judicial integral do crédito exequendo (ID 173204462 nos autos da execução). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator